Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006090-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 31.424.860/0001-86 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO
– VALOR
ABAIXO DE 2.500 UPF/MT
– ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT –
ILEGALIDADE
– OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
RECURSO ADMINISTRATIVO
-
HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)”

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária recurso de Apelação de sentença interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1006090-03.2020.811.0041, impetrado por
PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
, que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora receba e examine o Recurso Voluntário no 5768652/2020 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado no Aviso de Cobrança Administrativa no 92768/1611/68/2020 e 815089/639/11/2019, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que “
apesar de constar no ato coator que o Recurso Voluntário no 5768652/2020 foi inadmitido com fundamento no art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/MT, em verdade a inadmissibilidade decorre da inexistência de decisão administrativa de primeira instância
”.

Indica “
consta na referida informação que o impetrante/apelado foi notificado do Aviso de Cobrança Administrativo no 92768/1611/68/2020, composto pela Notificação de Lançamento no 815089/693/11/2019, em 10/02/2020, contudo, ao invés de interpor pedido de revisão, opôs recurso voluntário
”.

Afirma que houve supressão de instância, bem como que inexiste ilegalidade no ato praticado.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 83891467]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso e confirmação da sentença em reexame. [id862324480]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de Apelação e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo
a quo
, que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora receba e examine o Recurso Voluntário no 5768652/2020 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado no Aviso de Cobrança Administrativa no 92768/1611/68/2020 e 815089/639/11/2019, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que
PARAISO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI
impetrou, em 13/02/2019, o Mandado de Segurança no
1006090-03.2020.811.0041 contra ato tido por ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, e AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA
,
visando
que o recurso voluntário n.o 5768652/2020 seja admitido e julgado e ainda determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança Administrativa no 92768/1611/68/2020, até o seu julgamento final.

O juiz de origem, na data de 21/10/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Conforme relatado, busca a impetrante a concessão da segurança a fim de que seja determinado que a autoridade coatora receba e examine o Recurso Voluntário n. 5768652/2020 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado no Aviso de Cobrança Administrativa n. 92768/1611/68/2020 e 815089/639/11/2019.

Analisando os fatos expostos e os documentos acostados aos autos, notadamente os documentos de ID no 29178248, verifica-se que o recurso administrativo interposto pela Impetrante, foi inadmitido sob o argumento de que ele não se amolda ao disposto no art. 1031, §1o, I do RICMS/MT. Melhor elucidando, vejamos o referido dispositivo legal:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;(...)”.

Em que pese a exceção contida no art. 1031, §1o, I, preveja não ser cabível a interposição de recurso administrativo cujo valor seja inferior a 2500 (dois mil e quinhentos) UPF’s, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objurgar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

Ademais, referida norma viola expressamente um direito fundamental previsto no art. 5o, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

“Art. 5o. (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)”

Dessa maneira, o simples valor do crédito tributário não pode servir de parâmetro para impedir a interposição do recurso pelo contribuinte, tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 do RICMS/MT admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão.

Esse é o pacífico entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo aresto abaixo transcrevo:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO

RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS –

AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.3. Agravo desprovido.” (AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”.

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede de Mandado de Segurança.

3. Segurança concedida parcialmente

- Sentença ratificada”.

(ReeNec 2993/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) – Destacamos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO

RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS –

AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

3. Agravo desprovido”.

(AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014).

Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos recursos administrativos alhures mencionados destaca-se que tal hipótese encontra-se presente no art. 151, III do CTN, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Logo, não restam dúvidas que diante da existência de recurso administrativo, o crédito tributário deverá ser suspenso, até que haja o julgamento definitivo do referido recurso, além disso, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em processo administrativo fiscal.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se refira a créditos de precatório.

3. Se a sistemática compensatória efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. Agravo regimental improvido”.

(STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013) – Destacamos.

Assim, em consonância ao consolidado entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até que haja o julgamento em definitivo dos recursos administrativos.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a autoridade coatora que a autoridade coatora receba e examine o Recurso Voluntário n. 5768652/2020 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado no Aviso de Cobrança Administrativa n. 92768/1611/68/2020 e 815089/639/11/2019, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte Impetrante interpôs o recurso voluntário n. 5768652/2020 o qual foi inadmitido sumariamente sob o fundamento de que o débito possui valor inferior a 2.500 UPFMT, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 1.031 do RICMS/2014, equivalente a pouco mais de R$ 350.000,00.

O cerne da controvérsia reside na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo vinculada ao valor de créditos tributários.

Como cediço, o artigo 1.031, §1o, inciso I do RICMS/MT, dispõe que
“não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte exigência de crédito tributário em montante a 2.5000 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo decisório
”.

No entanto, conforme entendimento pacífico desta e. Corte de Justiça, configura-se abusivo o impedimento imposto à parte impetrante, por violar preceitos constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a razoabilidade e a igualdade.

Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Câmara,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.

(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTOS DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo (art. 1.031 do RICMS/MT), em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

(TJ-MT 10026076220208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1. 031, § 1o, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1o, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.

(TJ-MT 10199077120198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Não obstante a isso, em situação análoga, o Tribunal Pleno deste sodalício, por meio do julgamento do Mandado de Segurança no 41160/2009, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 570 – E, §1o, inciso I, do RICMS/MT, o qual dispunha sobre a limitação do direito de recorrer da dívida inferior a 5.000 UPFMT.

Embora tratar-se de dispositivo legal diverso, também dispõe sobre a limitação do direito de apreciação de recurso voluntário pelo chamado “valor de alçada”, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3.
Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte
. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9.
Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1o do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT
.” (MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei)

De outro lado, importante consignar que, a teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo

(REsp 1.113.959/RJ)
”.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO
-
HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN
– AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava
pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN
, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo.

(N.U AI 1008867-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ARTIGO 151, III DO CTN – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (art. 9o e 10 do CPC)– INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
Enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional
, não tem início a contagem do prazo prescricional.
Suspensão da exigibilidade do crédito
.

(...)

(TJ-MT - AC: 00008786220028110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ademais, não há se falar que a inadmissibilidade decorreu da inexistência de decisão administrativa de primeira instância, mormente porque o Termo de Admissibilidade foi muito claro ao dispor o motivo com fundamento no art. 1.031, §1o, I, do RICMS/2014, por se tratar de exigência tributária inferior a 2500 UPF/MT.

Partindo dessas premissas, demonstrada a ilegalidade em condicionar a interposição de recurso administrativo ao valor de alçada de 2.500 UPFMT, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022